Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023116-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Expropriação de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LAERT MANTOVANI JUNIOR - CPF: 884.993.599-49 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO - CPF: 569.433.341-15 (EMBARGANTE), LUCIENE RESENDE DO PRADO BERNABE - CPF: 534.075.719-68 (ADVOGADO), IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 010.415.099-87 (EMBARGADO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMULADO NA AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INADIMPLEMENTO

– COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE FORMOU O TÍTULO – QUESTÕES RELACIONADAS AO PATRIMONIO E DÍVIDAS COMUNS – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material entre o julgado e a parte final da ementa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargante, para reconhecer a competência do Juízo da 2ªvara Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT para processamento e julgamento do Cumprimento de Sentença do acordo formulado nos autos da
Ação Cautelar de Arrolamento de Bens
nº 32503-80.2014.8.11.0041 – Código 903544, conforme ementa abaixo transcrita (ID 180423698):

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMULADO NA AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INADIMPLEMENTO DO ACORDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE FORMOU O TÍTULO – QUESTÕES RELACIONADAS AO PATRIMONIO COMUM E DÍVIDAS COMUNS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o cumprimento de sentença não se restringe apenas à extinção do condomínio formado pelos herdeiros, pois pendentes questões relacionadas ao acervo hereditário e à necessidade de comprovação das dívidas comuns, o juízo competente para processamento e julgamento da demanda será o Juízo do inventário.- [...].”

Em suas razões recursais (ID 181609684), sustenta a embargante que na parte final da ementa há erro material no que se refere à indicação de que o juízo competente para o processamento e julgamento do Cumprimento de Sentença seria o juízo do inventário, pois a
Ação Cautelar de Arrolamento de Bens
tramitou perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que a
Ação Cautelar de Arrolamento de Bens,
objeto do presente cumprimento, foi processada e julgada perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, tal qual constou no voto do acórdão.

Desta forma, para que não ocorram equívocos com relação ao processamento e julgamento da demanda, requer que conste na parte final da ementa o juízo competente para processamento e julgamento do feito seja o Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, excluindo-se a expressão “Juízo do inventário”.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, excluindo-se a expressão “Juízo do inventário”.

Sem contrarrazões (ID 183040659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, conforme relatado, pretende a embargante a correção do alegado erro material constante da parte final da ementa para que não haja dúvidas acerca do juízo competente para processamento e julgamento do cumprimento de sentença.

Analisando detalhadamente o acórdão, constata-se que
razão assiste à embargante.

Isso porque, o acórdão reconheceu que a causa se mostra complexa, não se restringindo apenas às questões relacionadas à extinção do condomínio, já que pendentes questões relacionadas ao acervo hereditário que compõem o patrimônio comum, bem como à necessidade de comprovação das dívidas comuns, conforme acordo pactuado nos autos da Ação Cautelar de Arrolamento de Bens nº 32503-80.2014.8.11.0041 – Código 903544 em 02/05/2018.

Assim, verifica-se que realmente ocorreu erro material na parte final da ementa, pois deveria ter constado a indicação do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT e não a expressão juízo do inventário.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material existente na parte final da ementa do acórdão, ou seja,
onde se lê
:
“[...] Se o cumprimento de sentença não se restringe apenas à extinção do condomínio formado pelos herdeiros, pois pendentes questões relacionadas ao acervo hereditário e à necessidade de comprovação das dívidas comuns, o juízo competente para processamento e julgamento da demanda será o Juízo do inventário.- [...].”
,
leia-se
:
“[...]
Se o cumprimento de sentença não se restringe apenas à extinção do condomínio formado pelos herdeiros, pois pendentes questões relacionadas ao acervo hereditário e à necessidade de comprovação das dívidas comuns, o juízo competente para processamento e julgamento da demanda será o do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.-
[...]”
.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material existente na parte final da ementa do acórdão, maneira em que onde
consta:

“[...]
Se o cumprimento de sentença não se restringe apenas à extinção do condomínio formado pelos herdeiros, pois pendentes questões relacionadas ao acervo hereditário e à necessidade de comprovação das dívidas comuns, o juízo competente para processamento e julgamento da demanda será o
Juízo do inventário
.- [...].”,
“[...]
Se o cumprimento de sentença não se restringe apenas à extinção do condomínio formado pelos herdeiros, pois pendentes questões relacionadas ao acervo hereditário e à necessidade de comprovação das dívidas comuns, o juízo competente para processamento e julgamento da demanda será o
do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
.-.
[...]”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023